Tribunal: CARF
Processo: 15374.918033/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.918033/2009-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.668 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Assunto
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COFINS
Recorrente
RASH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem analise a documentação e identifique as
receitas submetidas ao regime cumulativo daquelas sujeitas ao regime não cumulativo, apurando
e confirmando eventual existência de recolhimento a maior no período pleiteado. Após a análise,
elaborar relatório de diligência e intimar a Recorrente para se manifestar no prazo de 30 dias.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente),
Juciléia de Souza Lima, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP transmitido para obter na via da compensação de
tributos a restituição de COFINS recolhido a maior e apurado na competência de setembro de
2004, cujo valor original na data da transmissão era de R$ 32.378,73.
O despacho decisório, fruto de um cruzamento eletrônico de informações e diante
da falta de retificação da DCTF, não homologou a compensação tendo em vista que o DARF
estava alocado para pagamento dos débitos declarados:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 32.378,73
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.918033/2009-83
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.918033/2009-83

utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando credito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A contribuinte afirmou em sua manifestação de inconformidade que efetuou o
recolhimento da contribuição sobre todo o seu faturamento do mês sob o regime não cumulativo,
quando deveria ter separado uma parte, relacionada com as receitas com serviços de hotelaria,
para recolhimento no regime cumulativo.
Por representar a síntese da controvérsia adoto o relatório da r. decisão recorrida:
1. Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no PER/DCOMP
no 20662.49701.160805.1.3.04-3384, de credito no valor de R$ 32.378,73 referente a
recolhimento que teria sido efetuado a maior, em 15/10/04, a titulo de Cofins (cód.
5856), atinente ao período de apuração 09/2004, com débito(s) de Cofins (cód. 2172)
referente(s) ao(s) período(s) de apuração 04/2005, no(s) valor(es) de R$ 10.424,40.
2. Por meio do Despacho Decisório no 831261379, emitido eletronicamente (11. 09), a
Derat/RJ, não homologou a compensação declarada, alegando a inexistência do credito
informado, em virtude de o pagamento do qual seria oriundo já ter sido integralmente
utilizado para quitar outros débitos da Contribuinte.
3 Cientificada, cm 04/05/2009 (fl. 10), a Interessada, inconformada, ingressou, cm
02/06/2009, com a manifestação de inconformidade de fls. 11 a 15, acompanhada da
documentação de fls. 16 a 47, na qual alega, em síntese, que:
3.1 0 art. 1' da Portaria interministerial no 33, publicada no D.O.U. de 04/03/2005,
estabeleceu que as receitas auferidas por pessoa jurídica, decorrentes da prestação de
serviços de hotelaria ficam sujeitas ao regime de incidência cumulativa da Contribuição
para o P1S/Pasep e da Cofins;
3.2 0 art. 5' da referida Portaria estabeleceu que esta entraria em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1" de maio de 2004;
3.3 0 recolhimento da contribuição foi efetuado pelo regime não cumulativo, em relação
a todas as receitas;
3.4 Quando o cálculo foi refeito, nos termos da referida Portaria, as diárias de
hospedagens, segundo o regime cumulativo, ficaram submetidas à alíquota menor,
reduzindo o valor a pagar da contribuição; e 3.5 Com isso, o valor total da contribuição
passou de R$ 101.064,87 para R$ 68.686,14, gerando um credito de R$ 32.378,73.
4. Com o intuito de comprovar as suas alegações anexou as planilhas de fls. 46/47.
5. Em 07/05/2010, por meio da petição de fls. 54 a 56, foi informado que a empresa
RASH-ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E TURISMO LTDA foi extinta em razão de
incorporação societária pela empresa BRASTURIN VEST INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS S.A., e que, em razão disso, operou-se a SUCESSÃO PROCESSUAL da
Incorporada pela Incorporadora.
6. 0 processo foi encaminhado a esta Delegacia para julgamento. Foram por mim
anexados As fls. 98 a 101, os extratos de pesquisa efetuada nos sistemas de informação
da RFB - GERENCIAL DA DCTF (fls. 98 a 100) e CNPJCONSULTA (fls. 101).
A 4a Turma da DRJ/RJ2 proferiu o acórdão 13-32.494 para julgar improcedente a
manifestação de inconformidade diante da falta de apresentação de documentação contábil para a
prova da liquidez e certeza de seu crédito:
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.918033/2009-83

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAR.
Não é de se homologar a compensação declarada em DCOMP, cujo crédito utilizado
não tenha sido devidamente comprovado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
Cabe ao impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos os
documentos que dêem a elas força probante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário, fls. 161-
171, para repisar os argumentos de sua impugnação e acrescentar argumentos para rebater de
falta de documentação para a prova do crédito trazida pela r. decisão recorrida, conforme síntese
abaixo:
- Para realizar lançamento de ofício, a Administração Tributária intima a
contribuinte para apresentar documentos para os esclarecimentos solicitados e abre fiscalização
para apuração do crédito;
- No caso concreto, a Recorrente apresentou planilhas e comprovante de
pagamento do DARF, retificando o "auto lançamento" nos moldes dos cálculos apresentados na
planilha. Se o auto lançamento é apenas homologado após a conferência pelo sujeito ativo, as
planilhas apresentadas nestes autos são suficientes para a homologação da compensação;
- Com isso, apresentar livros contábeis não é necessário para lastrear a apuração
realizada na planilha, assim como não é necessário apresentar livros contábeis para subsidiar as
DCTF's;
- O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material. Assim, a
Administração Pública poderia ter realizado notificação para a contribuinte apresentar os livros
contábeis ao invés de julgar improcedente a manifestação de inconformidade;
- Com o recurso voluntário, apresenta os documentos para subsidiar o crédito
pleiteado: PERDCOMP, DARF, DCTF, balancete, livro razão, registro de entrada e planilha de
lançamento contábil, bem como a planilha de cálculo para a demonstração do crédito pleiteado;
- Apresenta um quadro com demonstrativo das receitas, fazendo referência às
respectivas contas contábeis, quadro que também foi juntado em sede de manifestação de
inconformidade;
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.918033/2009-83

- Apresenta uma explicação sobre estornos e de registros de lançamentos na
contabilidade que não foram incluídos na apuração do crédito pleiteado.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
Como relatado, a Recorrente apresentou PER/DCOMP com o objetivo de restituir,
na via da compensação, o recolhimento indevido de COFINS apurado em setembro/2004, no
valor original de R$ 37.352,73 (trinta e sete mil trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e três
centavos), recolhido por meio de DARF juntado aos autos e localizado pela DRF.
Sustenta que desenvolve a prestação de serviços de hotelaria ou de organização de
feiras e eventos, sujeitas ao regime de incidência cumulativa da contribuição. No entanto, no
período em referência, apurou em declarou em DCTF a totalidade de suas receitas como sujeitas
ao regime não cumulativo, recolhendo o DARF correspondente.
Assim, ao aplicar a alíquota de 7,6%, sustenta que recolheu o valor de R$
101.064,87 (cento e um mil, sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos). No entanto, o
montante de tributo devido submetido ao regime não cumulativo somava apenas o valor R$
37.307,34 (trinta e sete mil, trezentos e sete reais e trinta e quatro centavos).
Para as receitas sujeitas ao regime cumulativo, deveria ter recolhido o valor de R$
31.378,80 (trinta e um mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). Com isso, o valor
total que deveria ter recolhido no período, somando-se os regimes cumulativos e não
cumulativos deveria ser R$ 68.686,14, e não R$ 101.064,87 como declarado e recolhido.
Com sua manifestação de inconformidade apresentou apenas a planilha de fl. 67.
Ao analisar a controvérsia, a d. DRJ não reconheceu o crédito diante da prova da
liquidez e certeza do crédito. Sustentou que para a prova do alegado deveria ter juntando aos
autos documentos contábeis, e não uma simples planilha, verbis:
12.1 Em 16/08/05, a Contribuinte apresentou o PER/DCOMP apreciado, no qual
informou a existência de crédito no valor de R$ 32.378,73, a titulo de Cofins (cód.
5856), atinente ao período de apuração 09/2004;
12.2 A informação fornecida pela Contribuinte na DCTF ativa A época em que foi
concluído o Despacho Decisório impugnado (fls. 98 a 100), era que o valor apurado da
Cofins (cód. 5856), referente ao mês 09/2004 seria R$ 101.064,87, e que esse teria sido
quitado por pagamento(s) efetuado(s) no(s) valor(es) principal(ais) de R$ 101.064,87;
12.3 Essa DCTF, no que se refere à contribuição em tela não foi retificada até a presente
data; e 12.4 A documentação comprobatória da existência do crédito alegado restringe-
se A planilha de apuração mensal da contribuição devida pelos regimes cumulativo e
não cumulativo (fl. 46).
13. Como pode ser observado, a documentação apresentada pela Impugnante não
comprova qual seria o valor efetivamente devido da contribuição em questão, referente
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.918033/2009-83

ao mês 09/2004. Para que esse fosse comprovado, a Contribuinte deveria ter trazido aos
autos a documentação contábil que pudesse lastrear as informações contidas na planilha
de apuração apresentada. Sem isso, não se pode apurar qual seria o valor da
contribuição efetivamente devida, tampouco se afirmar ser o valor recolhido maior que
o efetivamente devido.
Diante disso, aproveitou a oportunidade de apresentar diversos documentos
contábeis em seu recurso voluntário, como balancete, livro razão das contas de receita e registro
de entrada.
Como o crédito foi negado por simples cruzamento de informações eletrônicas no
banco de dados da RFB, não homologando o crédito por via de um despacho eletrônico, acato as
provas em sede de recurso voluntário, em homenagem à verdade material.
A Recorrente afirmou ainda uma diferença que pode haver entre o seu balancete,
que apresentará um valor um pouco superior ao valor da base de cálculo dos créditos informados
na planilha de demonstrativos de créditos, como no caso de venda de bebidas e de estornos na
contabilidade. Isso porque parte do montante não foi incluído no pedido de restituição:
Com relação aos alimentos e bebidas a diferença entre os valores da planilha R$
145.635,20 e R$ 27.304,79 e Os valores do Balancete fl. 02 e do Livro Rao
R$147.395,36 e R$ 27.440,42 (doc no 10 e 11), que estio a maior, por conta de notas
fiscais de mercadorias que foram registradas após a confecção da planilha de apuração
de impostos. Isso ocorreu pelo fato de o período de apuração das contribuições ter se
encerrado no dia 02, enquanto o encerramento da contabilidade dava-se no dia 10 do
mês subseqüente. Nesse interregno as notas foram registradas, mas não puderam
integrar a base de 61culo para recuperação de imposto, ou seja, a ora Recorrente não
exerceu seu direito ao credito dessa diferença, dai porque o valor do balancete 6. maior
do que o valor constante na planilha de recuperação de crédito.
Já com relação aos estornos de crédito de alimentos e bebidas referem-se ao Programa
de Alimentação ao Trabalhador (PAI), cujos valores devem ser excluídos da base de
calculo da recuperação dos créditos. Por se tratar de valores rateados por centro de
custos (manutenção, hospedagem, governança, financeiro, etc) não aparecem
consolidados em uma conta especifica no balancete, sendo distribuídos em 3 (três)
contas do balancete, quais sejam: 4.1.01.5.27.01 -comestíveis; 4.1.01.528.07-água
mineral; e 4.1.01.5.28.08-refrigerantes (fl. 24 do balancete). Tais assertivas são
comprovadas através da planilha de lançamento contábil (doc. 13) no 301, 302 e 303 do
dia 30.09.2004 da qual consta os respectivos valores: conta 4.1.01.5.27.01-comestiveis
R$23.541,34; conta 4.1.01.5.28.07-água mineral R$33,00; e conta 4.1.01.5.28.08-
refrigerantes R$2.189,71, totalizando o valor de R$ 25.764,05, que é o valor do estorno
constante da planilha de recuperação de créditos.
Com isso, diante da documentação acostada aos autos, principalmente aquela
juntada em sede de recurso voluntário, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem analise a documentação e identifique as receitas submetidas ao regime
cumulativo daquelas sujeitas ao regime não cumulativo, apurando e confirmando eventual
existência de recolhimento a maior no período pleiteado.
Após a análise, elaborar relatório de diligência e intimar a Recorrente para se
manifestar no prazo de 30 dias.
Após, retornem os autos para julgamento.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.918033/2009-83

(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital